Tribunal: TJBA
Processo: 0011048-32.2012.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011048-32.2012.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: POUSADA RIO DO PEIXE LTDA e outros (11)

Advogado(s)
:
CRISTIANE CATARINA CINTRA MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDAS CONSTANTES. INTERRUPÇÃO POR LONGOS PERÍODOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA COELBA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. O
esperado dos serviços prestados por concessionárias de serviços públicos é que o fornecimento de energia seja contínuo, eficiente e confiável, já que se trata de um serviço essencial, o que não foi observado no caso dos autos.

II. Por se tratar de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público, como decorrência do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à Coelba, ante o exercício de atividade de risco, valer-se de mecanismos eficientes para impedir que sobrecargas eventuais na rede externa viessem a atingir as unidades consumidoras.

III.
Comprovado que a prestação de serviços pela concessionária se deu de forma inadequada, ineficiente e insegura, está configurada a obrigação de indenizar os consumidores pelos prejuízos de ordem moral, por eles suportados.

IV. O valor da condenação por dano moral, deve atender à equação de não importar em enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que desestimula, de forma contundente, atividade nociva similar a dos autos, por parte da requerida.

V. O valor fixado na sentença de R$ 7.000,00 (sete mil Reais) para cada autor comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI. Recurso da Coelba conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0011048-32.2012.8.05.0256
, em que são partes apelantes
COELBA
e
POUSADA RIO DO PEIXE
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Coelba e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da Pousada Rio do Peixe, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça